Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a submissão de empresa pública ao regime de precatórios para o pagamento de dívida judicial. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegação de alteração do contexto fático da empresa e à incidência do art. 493 do Código de Processo Civil, bem como quanto à tese de afastamento da aplicabilidade de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF 949) em razão do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente sua decisão, abordando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e adotando razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais e argumentos apresentados pela parte embargante.
5. A tese recursal referente à suposta alteração do contexto fático da empresa pública e sua consequente exclusão do regime de precatórios foi devidamente repelida no julgamento do agravo, com base na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADPF 949.
6. A invocação do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal e do Tema 865 do Supremo Tribunal Federal não altera o entendimento firmado, pois o caso concreto trata do pagamento integral da indenização e não de mera complementação expropriatória, além de não preencher os requisitos temporais fixados pelo STF para a aplicação do referido tema.
7. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão e não justifica a interposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar sua conclusão, sem necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis com a tese adotada ou incapazes de modificar o julgado.
3. A existência de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal impede a rediscussão de matéria já pacificada, ainda que a parte alegue alteração do contexto fático para afastar a aplicabilidade da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023.